Tribunal: TJDFT
Processo: 0709509-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709509-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLENE MELO IMPORTS UTILIDADES PARA O LAR LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO JAILSON DE MESQUITA PONTES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Shirlene Melo Imports Utilidades para o Lar Ltda-ME pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de cumprimento de sentença, declarando que os rendimentos auferidos pela parte recorrida, no valor de R$ 1.570,00 (mil e quinhentos e setenta reais), são insuficientes para viabilizar a penhora de numerário requerida, indeferiu o referido pedido constritivo e determinou a suspensão do processo ante a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor. Sustenta que a impenhorabilidade de vencimentos tem sido relativizada pela jurisprudência atual, de forma a viabilizar a satisfação da dívida demandada no interesse do credor. Sustenta que a penhora de quinze por cento (15%) dos rendimentos do agravado não causa onerosidade excessiva. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar a penhora requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há como antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, não há como se cogitar que o presente recurso demore mais de um ano para ser julgado, cabendo ressaltar que, não tendo sido encontrados bens penhoráveis, o feito de origem se encontra suspenso pelo prazo consignado. Além disso, não se vislumbra relevância na argumentação da parte agravante quanto à sustentada viabilidade da penhora de vencimentos. Com efeito, em princípio, o valor mensal recebido a título de remuneração pela parte agravada, de pouco mais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não se revela suficiente para viabilizar a constrição pretendida. Tudo está a indicar, portanto, que, no julgamento colegiado, seguindo reiterado entendimento, a egrégia 4a Turma Cível negará provimento ao recurso, mantendo hígido o indeferimento da penhora salarial. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator